Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção, como a confissão judicial do réu.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente, em causar mal injusto e grave ao ofendido, chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, afasta-se a tese defensiva da absolvição prevista no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.